Tribunal: CARF
Processo: 16306.000070/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000070/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa, sem a análise de argumentos relevantes da impugnação, que seriam
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância e determinar o retorno dos autos àquela turma julgadora a fim de que profira nova
decisão, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000070/2008-29
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000070/2008-29

Trata o presente de manifestação de inconformidade (fls. 34/36) contra o
despacho decisório de folhas 26 a 29, que analisou o pedido de compensação com
utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000,
formalizado por meio dos PER/Dcomps nos 21202.81579.300503.1.3.02-6120 (fls.
86/98);
07067.23807.230307.1.7.02-7340
(fls.
111/114
)
e
38583.86775.230307.1.7.02-9090 (fls. 103/106).
A compensação foi indeferida porque, via processo no 13804.006522/2002-81,
no qual o contribuinte havia solicitado o saldo negativo do ano-calendário de 2001, o
crédito do ano-calendário de 2000 já havia sido analisado, constatando-se que o
contribuinte havia efetuado várias compensações sem processo das estimativas
devidas nos anos-calendário de 2001 e 2002, restando o crédito pleiteado totalmente
consumido, conforme se depreende da leitura da cópia do despacho exarado naquele
processo (fls. 3/9).
O contribuinte alega que, para aproveitar o saldo negativo do anocalendário de
2001,
protocolou
pedidos
de
restituição/compensações
–
processos
nos
13804.006522/2002-81 e 13804.007598/2002-24. Tomou conhecimento do despacho
decisório que culminou com o deferimento parcial, porém entende que todos os
valores compensados são líquidos e certos.
Alega que apresentou manifestação de inconformidade datada de 24 de julho de
2007 (fls. 80/81). Por entender que todos os valores compensados são líquidos e
certos, assumiu o compromisso de fazer nova análise dos valores e requerer
novamente os informes sobre o imposto de renda retido na fonte, comprovantes sobre
o imposto pago no exterior, informes sobre o IRRF sobre aplicações financeiras e
outros. Depois disso, procedeu a juntada de novos documentos através de
correspondência datada de 30/10/2007 (fls. 83/85).
Alega que a Receita Federal do Brasil em suas notificações, intimações,
despachos decisórios sobre a matéria aqui tratada, não tem demonstrado com clareza
os valores que o fisco pleiteia, entende que um demonstrativo detalhado, uma planilha
mostrando os tributos e valores que julga devidos e/ou indevidos seria de grande valia
para uma melhor análise, já que todos os itens acima o contribuinte julga-se não
devedor.
Em razão disso, requer que os processos originais de nos 13804.006522/2002-81
e 13804.007598/2002-24, bem como o presente processo, sejam apensados para
seguimento em conjunto e deferidos na sua totalidade a seu favor.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000070/2008-29

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O contribuinte acima identificado transmitiu as seguintes declarações de
compensação utilizando-se de pretenso crédito de Saldo Negativo do AC 2000. Para dar
tratamento manual a estas declarações como solicitado pelo Sistema de Controle de Créditos
protocolizou- se o presente processo.

Segundo a Recorrente, em manifestação preliminar, o saldo negativo em questão
foi formado pelas seguintes antecipações do IRPJ procedidas pela Recorrente durante o ano-
calendário de 2000:
(i)
estimativas mensais de IRPJ (R$ 2.391.593,02) pagas por meio de DARF e
IRRF utilizado ao longo do período;
(ii)
IRRF não utilizado para quitar estimativas mensais (R$ 235.233,011); e
(iii)
imposto sobre a renda pago no exterior (R$ 205.875,45).
Essas antecipações, verificadas em face do IRPJ efetivamente devido naquele
período (R$ 1.641.816,50), originaram o crédito de R$ 1.190.884,98, como se verificaria na
DIPJ da Recorrente.
Após analisar o pleito da Recorrente, as Autoridades Fiscais emitiram Despacho
Decisório não homologando o crédito sob a justificativa de que este já havia sido analisado nos
autos do Processo Administrativo n° 13804.006522/2002-81 — originado para a análise do saldo
negativo do ano-calendário de 2001 ("SN IRPJ 2001") —, tendo em vista a existência, naquele
processo, de estimativas quitadas por meio de compensações utilizando-se do saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2000 ("SN IRPJ 2000"), que acabou formando o aludido SN IRPJ
2001.
Vejamos trecho do despacho decisório (e-fl. 299)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000070/2008-29

A decisão de primeira instancia confirmou as conclusões do despacho decisório,
decidindo julgar de forma desfavorável ao contribuinte.
Preliminar
Nulidade da decisão da DRJ
Alega a Recorrente que a DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente sequer apreciou as alegações aduzidas por ela em sua defesa,
limitando-se a chancelar o Despacho Decisório, que afirmou que o SN IRPJ 2000 em questão já
foi analisado nos autos do Processo Administrativo n° 13804.006522/2002-81, originado para a
análise do SN IRPJ 2001, por terem havido compensações de estimativa do ano-calendário de
2001 com o SN IRPJ 2000.
Defende que houve cerceamento do direito de defesa pleiteando o reconhecimento
da nulidade do Acórdão recorrido com fundamento no artigo 59, II, do Decreto-lei n°
70.235/1972.
***
Entendo, conforme defendido pelo contribuinte, que o regular andamento do
processo administrativo fiscal que tem por objeto o PER/DCOMP se compõe por diversas fases,
imprescindíveis para a busca da correta qualificação da relação jurídico-tributária.
Neste sentido, no caso em tela, não houve analise dos argumentos do contribuinte
no que se refere à analise do SN IRPJ 2000. Todo o procedimento fiscal relativo ao processo
administrativo n° 13804.006522/2002-81 — onde supostamente teria sido conclusivamente
analisado o saldo negativo aqui tratado, SN IRPJ 2000 — foi direcionado à verificação do SN
IRPJ 2001.
Havia nos autos informações que deveriam ser ao menos levadas em consideração
quando da analise do pleito da Recorrente.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000070/2008-29

Veja-se trecho do Despacho Decisório prolatado nos autos do Processo
Administrativo n° 13804.006522/2002-81, acostado aos presentes autos, relatando a Fiscalização
procedida para verificação do SN IRPJ 2001.
De fato, ao término do ano-calendário de 2000, a Recorrente indica IRPJ apurado
no montante de R$ 1.641.816,50; tendo recolhido durante aquele período estimativas (IRRF e
DARFs) no montante total de R$ 2.391.593,02.
Assim, o saldo negativo decorrente apenas dos DARFs recolhidos já resulta em
crédito de R$ 749.776,52, ou seja, superior ao valor total da parcela do SN IRPJ 2000 utilizado
para compensar estimativas do ano-calendário de 2001, no montante de R$ 735.546,65.
Assim, muito embora tenha o Despacho Decisório analisado de forma superficial
e incidental a composição do SN IRPJ 2000 nos autos do processo gerado para análise do SN
IRPJ 2001, seria leviano afirmar que esta análise foi conclusiva e que foi exaurida a instância
administrativa no que diz respeito à discussão do SN IRPJ 2000.
A decisão de primeira instancia sequer analisou os argumentos do contribuinte,
simplesmente afirmando que a matéria não poderia ser objeto de reapreciação, vejamos o trecho
pertinente (e-fl. 125) :
De acordo com esse dispositivo, pode-se concluir que a análise da matéria, uma
vez discutida no processo no 13804.006522/2002-81, não pode ser objeto de
reapreciação.
Assim, inexistindo a possibilidade de nova discussão da matéria já tratada
naquele processo, há de se julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Entendo, desta forma, que assiste razão à Recorrente neste quesito, posto que
houve preterição ao direito de defesa, levando à nulidade da decisão da DRF.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância e
determinar o retorno dos autos àquela turma julgadora a fim de que profira nova decisão.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000070/2008-29

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital